Tribunal: TJDFT
Processo: 0749679-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749679-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO CAETANO DE OLIVEIRA, SJ INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: EDSON ANTONIO PESSOA BONTEMPO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sandro Caetano de Oliveira e SJ Investimentos Ltda. contra a decisão saneadora proferida nos autos n.o 0712340-86.2025.8.07.0001 (6a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de demanda de cobrança com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Edson Antonio Pessoa Bontempo em face de Sandro Caetano de Oliveira e SJ Investimentos Ltda, partes qualificadas nos autos. Aduz o autor que ajuizou a presente ação de cobrança de R$ 58.380,43, com base em contrato de confissão e parcelamento de dívida, firmado com a ré SJ Investimentos Ltda. Alega ter emprestado R$ 40.000,00, sendo parte transferida diretamente à conta do réu Sandro Caetano de Oliveira. A tutela de urgência foi indeferida (ID 229322129). Os réus apresentaram contestação com alegação, preliminarmente, a incompetência relativa e a ilegitimidade passiva de Sandro Caetano de Oliveira. No mérito, contesta a existência do mútuo e sustenta que o contrato seria simulado, tendo como finalidade encobrir compensações de comissões glosadas devidas pela empresa DISBRAVE, gerida pelo autor. Em reforço à tese de simulação e coação, os réus requerem a exibição de documentos, como forma de desvelar a verdadeira natureza da relação jurídica. I – Preliminares Incompetência relativa: A preliminar de incompetência territorial, fundada na alegação de que o foro de Brasília/DF seria abusivo e sem vínculo com a demanda, não merece acolhida. A Cláusula 5.8 do contrato estipula expressamente o foro da comarca de Brasília/DF para solução de controvérsias, atendendo ao art. 63, §1o, do CPC), já que foi pactuada em contrato escrito e específico e há vínculo territorial, uma vez que o réu Sandro Caetano possui domicílio no Jardim Botânico, área abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília. Além disso, havendo litisconsórcio passivo com domicílios distintos, o art. 46, §4o, do CPC assegura ao autor a escolha do foro, razão pela qual a cláusula contratual é válida, eficaz e pertinente. Rejeito a preliminar. Ilegitimidade passiva de Sandro Caetano de Oliveira: Nos termos da teoria da asserção, adotada pelo ordenamento processual, as condições da ação são aferidas com base nas afirmações do autor na petição inicial (in status assertionis). Segundo a inicial, o réu Sandro participou das tratativas, recebeu parte do valor diretamente em sua conta pessoal e teria atuado informalmente antes da formalização do contrato com a pessoa jurídica. Essas alegações, em tese, justificam sua presença no polo passivo. A análise da existência efetiva do vínculo será feita na fase de mérito. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva. II – Pedido de exibição de documentos Com base nos arts. 396 a 400 do CPC, os réus requereram a exibição, pela parte autora, de: Comprovantes da origem do valor de R$ 40.000,00; Declarações de Imposto de Renda dos anos de 2022 e 2023; Relação de comissões glosadas pela empresa DISBRAVE entre 2021 e 2023. Os itens (1) e (3) são pertinentes ao esclarecimento da controvérsia e devem ser apresentados. Já o item (2) envolve documentos protegidos por sigilo fiscal, cuja necessidade não está suficientemente demonstrada neste momento. Defiro parcialmente o pedido de exibição e determino que a parte autora exiba os documentos indicados nos itens (1) e (3) no prazo de 15 (quinze) dias. III – Saneamento do processo – Art. 357 do CPC 1. Pontos controvertidos Com base nas alegações das partes, fixo como pontos controvertidos: A existência e natureza da dívida confessada no contrato (empréstimo real × compensação de valores); A eventual coação ou simulação na celebração do contrato; A legitimidade de Sandro Caetano como devedor direto do valor cobrado; A efetiva origem e destinação dos valores transferidos. 2. Ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC) Não se vislumbra hipótese de inversão legal ou judicial do ônus da prova. A distribuição será regida pelas regras ordinárias: Autor: Demonstração da existência do mútuo; Comprovação das transferências realizadas; Vínculo contratual com os réus. Réus: Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, especialmente: Alegada simulação contratual; Existência de compensações de valores; Ausência de vínculo obrigacional pessoal de Sandro Caetano. 3. Provas: Depoimento pessoal das partes – deferido; Prova testemunhal – deferida. IV – Audiência. 1. Designe-se audiência de instrução e julgamento, a ser realizada presencialmente neste juízo. Intimem-se as partes por seus advogados para comparecimento, bem como para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 dias (art. 357, § 4o, do CPC). 2. Expeça-se mandado e/ou AR de intimação pessoal das partes para comparecimento à audiência e depoimento pessoal. 3. As partes deverão intimar suas próprias testemunhas, nos termos do art. 455, caput e §1o do CPC, mediante carta com AR, a ser juntado aos autos com antecedência mínima de 3 (três) dias da audiência. 4. As testemunhas também poderão comparecer independentemente de intimação judicial, presumindo-se a desistência em caso de ausência (art. 455, §2o, CPC). V – Prova pericial A necessidade de realização de prova pericial contábil será apreciada após a audiência. VI – Encerramento: Advirto às partes que a juntada incidental de documentos fora das hipóteses legais (art. 435 do CPC) pode prejudicar a marcha processual e não será admitida. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão agravada manteve o indeferimento de provas requeridas pelos agravantes e determinou a realização da audiência de instrução e julgamento sem a prévia produção da prova técnica e documental solicitada, o que configura evidente cerceamento de defesa”; (b) “ao restringir a produção das provas requeridas e manter a audiência designada para 11/11/2025, a decisão recorrida causa prejuízo processual imediato aos agravantes, impedindo a plena demonstração dos fatos e a formação de um convencimento judicial baseado em prova completa”; (c) “a prova pericial contábil é imprescindível para esclarecer os fatos controvertidos especialmente a origem e a destinação e a verificação de eventual compensação de comissões glosadas pela empresa”; (d) “realizar a audiência antes da perícia prejudica o contraditório e a utilidade da prova oral”; (e) “os documentos requeridos são essenciais para confirmar a tese de que a quantia discutida decorre de acertos de comissões glosadas, e não de mútuo. A ausência desses elementos inviabiliza a plena apuração dos fatos”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar “c.1. A realização imediata da prova pericial contábil, com nomeação do perito e formulação de quesitos antes da audiência; c.2. A exibição integral dos documentos pelo autor, nos termos do artigo 396 do CPC, sob cominação do artigo 400 do mesmo diploma legal; c.3. A expedição de ofício ao liquidante da empresa DISBRAVE, para envio dos relatórios de comissões glosadas referentes ao período de 2021 a 2023”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, o agravo de instrumento é cabível, em regra, contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravado, na qual em decisão saneadora teria deferido parcialmente o pedido de exibição de documentos, fixado pontos controvertidos e que “a necessidade de realização de prova pericial contábil será apreciada após a audiência”. No caso concreto, a referida decisão saneadora, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Inquestionável que a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (CPC, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No particular, a mera fixação dos pontos controvertidos, a faculdade de produção de prova subjetiva e a análise do pedido de produção de prova pericial após a realização da audiência não evidenciam qualquer prejuízo processual, uma vez que é dever tanto do magistrado quanto das partes zelarem pela justa e efetiva instrução processual, de sorte a assegurar que o conjunto probatório seja suficiente para formar a convicção do juízo e permitir um julgamento seguro (CPC, art. 6o c/c art. 371). Importante assinalar, ainda, que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em apelação ou contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (CPC, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOINTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste saber se o agravo de instrumento interposto subsome-se às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou há a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação que justifique a mitigação da taxatividade do rol previsto no dispositivo referido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê as decisões que serão recorríveis por meio do agravo de instrumento. O rol previsto nesse dispositivo possui taxatividade mitigada, de modo que o agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. 4. A fixação de pontos controvertidos é matéria relativa à instrução probatória. As decisões sobre essa matéria estão imunes ao sistema de preclusão temporal e não inserem-se nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que são recorríveis por meio de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada O agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, ainda que não possua correspondência com as hipóteses previstas no rol referido”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1.953.602, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 14.5.2024; STJ, REsp 1.707.066, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 3.12.2020; STJ, RMS 65.943, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 26.10.2021. (Acórdão 1974437, 0743243-44.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente pode ser mitigada mediante a demonstração de urgência (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), não demonstrada no caso. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1722337, 07145733020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023) (g.n.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator